Tribunal: TJSP
Processo: 2034948-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar. Furto qualificado.
2-)Pedido de concessão de prisão domiciliar. Inadmissibilidade. Paciente condenada por sentença com trânsito em julgado, em regime semiaberto, circunstâncias que obstam a concessão da benesse, por falta de amparo legal. Inteligência dos artigos 318, V, do Código de Processo Penal, e 117, da Lei de Execução Penal.
3-) Constrangimento

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar. Furto qualificado.
2-)Pedido de concessão de prisão domiciliar. Inadmissibilidade. Paciente condenada por sentença com trânsito em julgado, em regime semiaberto, circunstâncias que obstam a concessão da benesse, por falta de amparo legal. Inteligência dos artigos 318, V, do Código de Processo Penal, e 117, da Lei de Execução Penal.
3-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.